Tribunal: TJDFT
Processo: 0720918-59.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIZAÇÃO PARA ENTRADA SEM MANDADO. NÃO COMPROVAÇÃO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE OU URGÊNCIA. INEXISTENTE. NULIDADE RECONHECIDA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENADA. ILICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS. RECONHECIMENTO NA FASE POLICIAL. CONFIRMAÇÃO PELA PROVA JUDICIAL. INOCOCRRÊNCIA.
1. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, "na hipótese de suspeita de crime em flagrante, exige-se, em termos de standard probatório para ingresso no domicílio do suspeito sem mandado judicial, a existência de fundadas razões (justa causa), aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito" (RHC n. 179.822/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.).
2. Também é majoritária a jurisprudência da referida corte superior no sentido de que eventual consentimento do morador para ingresso no domicílio deve ser inequívoco, específico e consciente (AgRg no HC n. 773.053/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).
3. No caso analisado, além de não estar comprovada a autorização para ingresso dos policiais na residência do acusado, também não foi caracterizado o flagrante, nem mesmo ficto, vez que o acusado sequer estava na residência e nem mesmo foi preso em flagrante.
4. Nada nos autos indica que a situação verificada pelos policiais apontava para delito cuja urgência de cessação impedisse o aguardo de requerimento e autorização para realização de diligência de busca e apreensão, mediante mandado judicial.
5. Apesar de as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal serem apenas uma recomendação, o reconhecimento feito apenas na delegacia precisa ser corroborado por outras provas colhidas na fase judicial.
6. Segundo a teoria do fruto da árvore envenenada, toda prova produzida em decorrência de uma prova ilícita, também estará contaminada pela ilicitude desta.
7. Preliminar acolhida. Recurso provido.